Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DISTRITAL QUE IMPÕE O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA AOS FRENTISTAS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – NORMAS DE MEDICINA DO TRABALHO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – USURPAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1) Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados” (Tema 484, RE 650898, Min. Roberto Barroso).
2) Nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho.
3) O art. 24, XII, da Constituição Federal, ao dispor que União, Estados e Distrito Federal poderão legislar concorrentemente sobre “proteção e defesa da saúde”, não pode servir de suporte a leis que visem a regulamentar relações específicas de trabalho.
4) A lei que determina a utilização de equipamentos de proteção individual por uma determinada categoria, com dever de custeio aos empregadores, tem caráter eminentemente laboral e direcionado às normas de medicina do trabalho.
5) Pedido julgado procedente.